Tribunal: TJBA
Processo: 8169489-75.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.
8169489-75.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

EMBARGANTE: BRADESCO SAUDE S/A e outros

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO, RICARDO PEREIRA GOIS

EMBARGADO: JULIANA PEREIRA PINHEIRO e outros

Advogado(s)
:
RICARDO PEREIRA GOIS, FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. CONTRADIÇÃO INTERNA INEXISTENTE. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. PRETENSÃO DE REDISCUTIR O MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER COM CONTEÚDO ECONÔMICO COMPROVADO. CLÁUSULA DE COPARTICIPAÇÃO EM PLANO DE SAÚDE. TEMA 1.032/STJ. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração simultâneos opostos por contra acórdão que: (i) reconheceu a existência e validade de cláusula contratual de coparticipação após o 31º dia de internação psiquiátrica; (ii) aplicou a tese firmada no
Tema 1.032 do STJ
; e (iii) fixou honorários advocatícios com base na soma do dano moral com o valor econômico comprovado da obrigação de fazer.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
duas questões
em discussão: (i) definir se o acórdão embargado contém
contradição interna
quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios; (ii) estabelecer se o acórdão incorreu em
omissões relevantes
quanto à existência e validade da cláusula de coparticipação e quanto à análise das teses sustentadas pela autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão afasta a existência de contradição interna, porque fundamenta de forma clara que a obrigação de fazer possui valor econômico específico comprovado pelos orçamentos juntados, integrando corretamente a base de cálculo dos honorários.

A decisão aplica precedentes vinculantes do
STJ
, especialmente o
EAREsp 198.124/RS
, que reconhecem que obrigações de fazer com conteúdo econômico aferível compõem a base de cálculo dos honorários sucumbenciais.

A alegação de contradição apresentada pela operadora traduz inconformismo com o critério jurídico adotado, e não vício sanável nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão aprecia expressamente todas as teses levantadas pela autora, reconhecendo a existência de contrato válido, a previsibilidade e a clareza da cláusula de coparticipação, e sua conformidade com a regulação da ANS e com o
Tema 1.032/STJ
.

A decisão também examina a tese de abusividade da cláusula sob a ótica da boa-fé objetiva e da transparência, concluindo que o mecanismo é regularmente autorizado pela normativa federal e não implica restrição absoluta de cobertura.

O órgão julgador não está obrigado a analisar minúcias irrelevantes dos textos normativos, devendo enfrentar apenas as questões capazes de alterar o resultado do julgamento.

A invocação de prequestionamento não autoriza o acolhimento dos embargos quando ausentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Os embargos buscam rediscutir matéria já decidida, o que é incabível na via aclaratória, conforme jurisprudência consolidada, inclusive no precedente
EDcl no AgRg no AREsp 1137066/RS (STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A contradição apta a ensejar Embargos de Declaração é exclusivamente a interna, existente entre fundamentos e dispositivo da decisão, não se confundindo com divergência interpretativa da parte.

A omissão ocorre apenas quando o julgador deixa de enfrentar questão relevante e capaz de alterar o resultado do julgamento, o que não se verifica quando a decisão examina de modo claro e completo todas as questões deduzidas.

Obrigações de fazer com conteúdo econômico comprovado integram a base de cálculo dos honorários sucumbenciais.

A cláusula de coparticipação prevista para internações psiquiátricas superiores a 30 dias é válida quando expressamente ajustada, informada ao consumidor e conforme o
Tema 1.032 do STJ
.

Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao prequestionamento quando ausente vício do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022, incisos I, II e III; CPC/2015, art. 1.026, §2º; ANS, RN 465/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 198.124/RS; STJ, AgInt no REsp 1757594/DF; STJ, AgInt no REsp 1760077/SP; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1137066/RS; STJ, Tema 1.032.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº

8169489-75.2023.8.05.0001
,

nos quais figuram como Embargante
s e Embargados

JULIANA PEREIRA PINHEIRO e BRADESCO SAÚDE S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e REJEITAR OS ACLARATÓRIOS.

Sala das sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA